Tribunal: TJES
Processo: 0012486-20.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012486-20.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRASILCENTER COMUNICACOES LTDA e outros

APELADO: FELLYPE GABRIEL LOURENCO KLIPPELER DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
LEGITIMIDADE PASSIVA – PLANO DE SAÚDE – ENTIDADE DE AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA OU REMOÇÃO ENTRE UNIDADES HOSPITALARES – UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO PEDIÁTRICO – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA DE OFÍCIO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

1.
Da legitimidade passiva:
A Massa Insolvente da PAME – Associação de Assistência Plena em Saúde é legítima para figurar no polo passivo da relação processual, pois firmou com a Brasilcenter Comunicações Ltda. um contrato, obrigando-se a prestar serviços de administração do plano de assistência médico-odontológica ofertado pela segunda aos empregados dela;

2.
Da inaplicabilidade do CDC:
Como se trata de plano de saúde gerido por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso (Súmula 608/STJ);

3.
Da responsabilidade contratual

3.1.
O menor apelado, quando contava com pouco mais de um mês de vida, adquiriu bronquiolite, buscando atendimento no Hospital Metropolitano, onde foi constatada a necessidade de sua internação em UTI Pediátrica, no Vitória Apart Hospital. O plano de saúde não providenciou a transferência do menor de uma unidade hospitalar para a outra, tendo sido a despesa suportada por sua genitora;

3.2.
Interpretando o contrato de adesão, à luz do art. 113, inc. III e IV, do Código de Civil, ou seja, buscando o sentido que corresponde à boa-fé e for mais benéfico à parte que não redigiu o contrato, extrai-se a responsabilidade da Brasilcenter Comunicações Ltda. pelos eventos narrados. Se o menor estava em tratamento numa unidade hospitalar, necessitando de uma internação num leito de UTI que existia em outra unidade, e essa internação era coberta pelo plano, por óbvio também deveria ter sido disponibilizada a transferência, a fim de que o tratamento fosse prestado de modo satisfatório, especialmente porque o contrato não excluiu a cobertura do serviço de transferência ou remoção;

3.3.
A Massa Insolvente da PAME igualmente é responsável por tais eventos, já que firmou um contrato com a Brasilcenter, obrigando-se a prestar serviços de administração do plano de assistência médico-odontológica ofertado pela segunda aos empregados dela;

4. Dos danos materiais

4.1.
A genitora do menor pagou R$ 800,00 (oitocentos reais) pela transferência dele do Hospital Metropolitano ao Vitória Apart Hospital. Assim, esse valor deve ser reembolsado;

4.2.
Sobre a indenização por danos materiais, deverá incidir correção monetária, desde o desembolso, pelo INPC/IBGE, até a data da citação, quando então, para que não haja
bis in idem
, passará a incidir exclusivamente juros de mora, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) (CC, arts. 405 e 406; Tema Repetitivo 112 do STJ);

5. Dos danos morais

5
.1.
O evento implicou a ocorrência de dano extrapatrimonial presumido, ou
in re ipsa
, sobretudo em razão da pouca idade do menor à época dos fatos, quando contava com pouco mais de um mês de vida, e encontrava-se em situação delicada de saúde, necessitando de internação numa UTI Pediátrica;

5
.2.
A quantia arbitrada pelo douto Juízo de origem, em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), além de exorbitar o próprio valor requerido na petição inicial, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revela-se desproporcional e irrazoável, devendo ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que se prestará a reparar a angústia do não fornecimento da remoção à outra unidade hospitalar, sem implicar enriquecimento sem causa;

5
.3.
Sobre a indenização por danos morais, deverá incidir juros de mora, desde a citação, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) (CC, arts. 405 e 406; Tema Repetitivo 112 do STJ). Para que não haja
bis in idem
, não há que se falar em correção monetária a partir do arbitramento, pois nesta data já estará incidindo juros de mora pela Selic;

6
.
Das multas:
a partir da leitura dos embargos de declaração opostos contra a sentença, não se vislumbra o aludido caráter protelatório ou a imputada litigância de má-fé, razão pela qual devem ser decotadas as multas impostas com fulcro no art. 1.026, § 2º e art. 81, ambos do CPC;

7
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença parcialmente alterada, de ofício, com a indicação dos índices de correção monetária e juros de mora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, bem como alterar, de ofício, parte da sentença, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o primeiro interposto por
MASSA INSOLVENTE DA PAME – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PLENA EM SAÚDE
, e o segundo por

BRASILCENTER COMUNICAÇÕES LTDA.
, sendo ambos contra a respeitável sentença de fls. 164/165-v, integrada pela decisão de fls. 234/235, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, que julgou procedente o pedido formulado por
FELLYPE GABRIEL LOUREN
Ç
O KLIPPELER DA SILVA
, e condenou as ora apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de danos materiais, e de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a título de danos morais. Ainda, condenou a segunda apelante ao pagamento de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, e pela prática de litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a
Massa Insolvente
d
a
PAME
– Associação
d
e Assistência Plena
e
m Saúde
sustenta que: (i) não é parte de qualquer contrato firmado com o apelado, razão pela qual não poderia ter recepcionado e negado o pedido de remoção entre as unidades hospitalares, o que justifica a sua ilegitimidade passiva para a causa e a sua irresponsabilidade pelos alegados danos sofridos; (ii) o contrato em questão foi firmado entre o apelado e a Brasilcenter Comunicações Ltda., sendo ela a parte passiva legítima e a responsável pelos supostos danos; (iii) o apelado não comprovou que houve a negativa de cobertura, inexistindo falha na prestação do serviço; (iv) inexistem danos materiais e morais a serem indenizados; e (v) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante (fls. 176/189).

Por sua vez, a
Brasilcenter Comunicações Ltda.
, em suas razões recursais, alegou que: (i) não foi localizado no seu sistema qualquer pedido de remoção para outra unidade hospitalar ou de reembolso pelo valor gasto com a transferência, razão pela qual não há que se falar em sua responsabilidade pelos supostos danos, pois sem um pedido de autorização ou de reembolso, não teria o que negar; (ii) mesmo se tivesse sido feito o pedido, o apelado teria direito ao reembolso, posto que não havia prestador do serviço de remoção credenciado naquela região; (iii) o comprovante de pagamento não demonstra que o pedido de remoção foi formalizado; (iv) nos termos da Súmula 608 do STJ, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à operadora que atua no regime de autogestão; (v) a sentença é
ultra petita
, já que o pedido inicial é de indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e o douto Juízo de origem arbitrou tal indenização em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); (vi) não foram comprovados os danos morais alegados na inicial; (vii) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi exorbitante; e (viii) ao opor embargos de declaração, não agiu com intuito protelatório, nem de má-fé, não havendo que subsistir as multas que lhe foram impostas (fls. 242/263).

O apelado ofertou contrarrazões a ambos os recursos, defendendo a manutenção da sentença de procedência (fls. 239/241 e 274/276).

A douta Procuradoria de Justiça Cível, em seu parecer, opinou pelo desprovimento de ambos os apelos (id. 7070091).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Em tempo,
retifique-se o cadastro processual
, para que passe a constar como apelante não só a Brasilcenter Comunicações Ltda., mas também a Massa Insolvente da PAME – Associação de Assistência Plena em Saúde, patrocinada pelo Dr. Alexandre Brando Gomes, inscrito na OAB/RJ sob o n.º 72.155, conforme petição e procuração de fls. 285/288.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012486-20.2013.8.08.0048

APELANTES: BRASILCENTER COMUNICAÇÕES LTDA. e MASSA INSOLVENTE DA PAME – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PLENA EM SAÚDE

APELADO: FELLYPE GABRIEL LOURENÇO KLIPPELER DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Ilegitimidade Passiva

Em seu recurso, a
Massa Insolvente
d
a
PAME
– Associação
d
e Assistência Plena
e
m Saúde
sustentou a sua ilegitimidade passiva, em razão de não possuir relação contratual com o apelado. Sustenta que tanto ela quanto a segunda apelante são operadoras de planos médico-hospitalares, distintas e autônomas, cada qual registrada separadamente junto à ANS. Ressaltou que a segunda apelante é a responsável pela gestão e operação do plano de saúde oferecido ao apelado, sendo a única legítima para a causa.

No entanto, vislumbro a legitimidade passiva da PAME, a qual firmou um contrato com a Brasilcenter, obrigando-se a prestar serviços de administração do plano de assistência médico-odontológica ofertado pela segunda aos empregados dela, conforme cláusula 1.1 da avença:

“
1.1 Pelo presente instrumento, o PAME se obriga a prestar à EMBRATEL serviços de administração do Plano de Assistência Médico-Odontológica oferecido pela EMBRATEL a todos os seus empregados e dependentes, nas modalidades Escolha Dirigida e Livre Escolha, em nível nacional
” (fl. 59)

Por meio do ajuste, a PAME comprometeu-se a administrar e manter os profissionais e entidades credenciados pela segunda contratante. É o que se extrai da cláusula 9.1.4, do contrato de fls. 59 e seguintes, que atribui à PAME a obrigação de “
assumir completamente a administração e manutenção da rede de profissionais e entidades credenciadas
” (fl. 66).

Nessa mesma linha, o douto Juízo de origem assim se pronunciou na sentença ora impugnada:

“
Sustenta o primeiro requerido sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não participa de nenhum plano de saúde com o requerente. Em que pese as alegações do réu, entendo que a preliminar invocada não prospera, diante da evidente pertinência subjetiva entre os fatos narrados na inicial e a parte indicada no polo passivo, havendo um elo contratual entre ambos os requeridos, por meio do qual cabe ao primeiro réu administrar e manter a rede de profissionais credenciados pelo segundo requerido, o que se vislumbra pelo documento de fl. 66. Assim, rejeito a preliminar invocada
” (fl. 164)

Da mesma forma, opinou a douta Procuradoria de Justiça Cível:

“
Como bem se manifestaram o Ministério Público de primeiro grau e o Juízo a quo acerca do assunto, há pertinência subjetiva entre os fatos trazidos na inicial e a indicação da PAME no polo passivo da relação jurídica processual. Bem assim, sob essa óptica, a alegação de ilegitimidade da associação para ocupar o polo passivo se confunde com o próprio mérito da demanda, isto é, sobre a possibilidade de ser concedida tutela jurisdicional consistente na condenação ao pagamento de danos materiais e morais
” (id. 7070091 – pág. 3)

Com essas considerações,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela Massa Insolvente da PAME – Associação de Assistência Plena em Saúde.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012486-20.2013.8.08.0048

APELANTES: BRASILCENTER COMUNICAÇÕES LTDA. e MASSA INSOLVENTE DA PAME – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PLENA EM SAÚDE

APELADO: FELLYPE GABRIEL LOURENÇO KLIPPELER DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o primeiro interposto por
MASSA INSOLVENTE DA PAME – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PLENA EM SAÚDE
, e o segundo por

BRASILCENTER COMUNICAÇÕES LTDA.
, sendo ambos contra a respeitável sentença de fls. 164/165-v, integrada pela decisão de fls. 234/235, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, que julgou procedente o pedido formulado por
FELLYPE GABRIEL LOUREN
Ç
O KLIPPELER DA SILVA
, e condenou as ora apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de danos materiais, e de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a título de danos morais. Ainda, condenou a segunda apelante ao pagamento de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, e pela prática de litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a
Massa Insolvente
d
a
PAME
– Associação
d
e Assistência Plena
e
m Saúde
sustenta que: (i) não é parte de qualquer contrato firmado com o apelado, razão pela qual não poderia ter recepcionado e negado o pedido de remoção entre as unidades hospitalares, o que justifica a sua irresponsabilidade pelos alegados danos sofridos; (ii) o contrato em questão foi firmado entre o apelado e a Brasilcenter Comunicações Ltda., sendo ela a responsável pelos supostos danos; (iii) o apelado não comprovou que houve a negativa de cobertura, inexistindo falha na prestação do serviço; (iv) inexistem danos materiais e morais a serem indenizados; e (v) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante (fls. 176/189).

Por sua vez, a
Brasilcenter Comunicações Ltda.
, em suas razões recursais, alegou que: (i) não foi localizado no seu sistema qualquer pedido de remoção para outra unidade hospitalar ou de reembolso pelo valor gasto com a transferência, razão pela qual não há que se falar em sua responsabilidade pelos supostos danos, pois sem um pedido de autorização ou de reembolso, não teria o que negar; (ii) mesmo se tivesse sido feito o pedido, o apelado teria direito ao reembolso, posto que não havia prestador do serviço de remoção credenciado naquela região; (iii) o comprovante de pagamento não demonstra que o pedido de remoção foi formalizado; (iv) nos termos da Súmula 608 do STJ, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à operadora que atua no regime de autogestão; (v) a sentença é
ultra petita
, já que o pedido inicial é de indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e o douto Juízo de origem arbitrou tal indenização em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); (vi) não foram comprovados os danos morais alegados na inicial; (vii) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi exorbitante; e (viii) ao opor embargos de declaração, não agiu com intuito protelatório, nem de má-fé, não havendo que subsistir as multas que lhe foram impostas (fls. 242/263).

O apelado ofertou contrarrazões a ambos os recursos, defendendo a manutenção da sentença de procedência (fls. 239/241 e 274/276).

A douta Procuradoria de Justiça Cível, em seu parecer, opinou pelo desprovimento de ambos os apelos (id. 7070091).

Pois bem.

Feita essa breve apresentação do caso, passo ao exame conjunto de ambos os recursos.

1. Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

De modo incontroverso, a “
Assistência Médico-Odontológica –
AMO
” ofertada pela Brasilcenter a seus empregados e dependentes se dá na modalidade de autogestão, tanto que a própria Brasilcenter é registrada na ANS como uma operadora médico-hospitalar (fl. 81).

Sobre a questão, o colendo STJ já se manifestou no sentido de que “
As entidades de autogestão não visam o lucro e constituem sistemas fechados, já que os planos que administram não estão disponíveis no mercado consumidor em geral, mas, ao contrário, a apenas um grupo restrito de beneficiários
” (STJ, AgInt no REsp 1.563.986 MS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017).

Por esse motivo, a jurisprudência daquela Corte firmou-se no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, haja vista a inexistência de relação de consumo. Consolidando a jurisprudência, em 2018, o colendo STJ editou sua Súmula 608, com o seguinte teor: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”.

Também nesse sentido já se manifestou este egrégio TJES:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC. [...]
1. A Súmula 608 do STJ preceitua que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
[...] (TJES, AC 0017873-21.2015.8.08.0347, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, PRIMEIRA CÃMARA CÍVEL, julgado em 29/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SUMULA 608 DO STJ. [...].
1. Às operadoras de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, sem fins lucrativos, por inexistência de relação de consumo, não incide o Código de Defesa do Consumidor, conforme preconiza a súmula 608 do STJ.
[...]. (TJES, AI 5002092-61.2023.8.08.0000, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, publicado em 04/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. [...] 1. -
Em que pese a Súmula n. 608 do colendo STJ haver cristalizado o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde de autogestão, isso não exime tais entidades de cumprirem as obrigações legais e contratuais.
[...] (TJES, AI 5006607-13.2021.8.08.0000, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 03/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE CDC. SÚMULA Nº 608, STJ. [...]. 1 –
Considerando que a Apelante é entidade de autogestão não está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n.º 608/STJ), devendo ser afastada a conclusão adotada pela Magistrada que determinou a sua aplicação à presente relação
. [...]. (TJES, AC 0010561-65.2016.8.08.0021, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, publicado em 20/03/2023)

Ante o exposto,
o recurso da Brasilcenter merece acolhida nesse ponto, para afastar a incidência do CDC a este caso
. Contudo, tal modificação não se presta a alterar a conclusão da sentença, relativa à existência da responsabilidade civil de ambas as apelantes, nos termos logo abaixo expostos.

2. Da transferência para outra unidade hospitalar

Na petição inicial, o menor apelado, devidamente representado, relatou que, no dia 22 de fevereiro de 2013, quando contava com pouco mais de um mês de vida, dirigiu-se ao Hospital Metropolitano e lá foi diagnosticado com bronquiolite. Como o aludido hospital não dispunha de um leito de unidade de tratamento intensivo pediátrico, precisou ser transferido para o Vitória Apart Hospital. Afirmou que o plano de saúde não autorizou a sua remoção para o outro hospital, razão pela qual sua genitora precisou desembolsar a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) para arcar com a ambulância, o que lhe causou danos materiais e morais (fls. 02/05).

De fato, extrai-se do sumário de internação de fls. 12/13, elaborado pela Maternidade e UTI Infantil do Vitória Apart Hospital, que o menor apelado, em 19/02/2013, apresentou tosse seca, sem febre, sendo medicado por pediatra. Após, em 22/02/2013, em razão da piora de seu quadro de saúde, foi levado ao pronto-socorro do Hospital Metropolitano, onde foi medicado e encaminhado à unidade de tratamento intensivo pediátrico do Vitória Apart Hospital, lá dando entrada já no dia 23/02/2013, e recebendo alta dia 27/02/2013.

Além disso, consta nos autos uma nota fiscal que atesta que a genitora do menor pagou R$ 800,00 (oitocentos reais) pela sua transferência do Hospital Metropolitano ao Vitória Apart Hospital, na data de 23/02/2013 (fl. 14). Notemos a descrição do serviço:

“
Prestação de serviço médico hospitalar. Remoção em ambulância UTIP ida para
o
paciente FELIPE GABRIEL LOUREN
Ç
O KLIPPELEN, nascido em 03 de janeiro de 2013, do Hospital Metropolitano para
o
Vitória Apart Hospital em 23/02/2013
” (fl. 14)

Levando isso em consideração, verifico que a segunda apelante violou o contrato do plano de saúde existente entre ela e o menor beneficiário. Explico.

Nota-se que, no contrato do plano de saúde em questão, juntado às fls. 123/129, consta expressamente a cobertura de internações hospitalares, abrangendo internações clínicas e cirúrgicas em hospitais e maternidades (item v da cláusula 4.3) (fl. 126). Por outro lado, inexiste a exclusão expressa do serviço de transferência ou remoção entre hospitais no rol de serviços não cobertos (cláusula 4.4) (fl. 126).

O aludido ajuste é nitidamente um contrato de adesão, de forma que a sua interpretação deve corresponder à boa-fé e se dar da forma mais benéfica à parte que não o redigiu, nos termos do art. 113, inc. III e IV, do Código Civil, segundo o qual “
A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: [...] corresponder à boa-fé;
[...]
for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável
”.

Assim, se o menor estava em tratamento numa unidade hospitalar, necessitando de uma internação num leito de UTI que existia em outra unidade, e essa internação era coberta pelo plano, por óbvio também deveria ter sido disponibilizada a transferência, a fim de que o tratamento fosse prestado de modo satisfatório, especialmente porque o contrato não excluiu a cobertura do serviço de transferência ou remoção.

Com isso, resta evidenciada a responsabilidade civil da segunda apelante, Brasilcenter, pelos eventos narrados, sobretudo porque ela própria afirmou, na contestação e no recurso de apelação, que não contava com prestador do serviço de remoção credenciado naquela região (fls. 109, 114, 117 e 253).

Por sua vez, a primeira apelante igualmente é responsável por tais eventos, pois como visto mais acima, no voto preliminar em que foi examinada a sua legitimidade passiva, a PAME firmou um contrato com a Brasilcenter, obrigando-se a prestar serviços de administração do plano de assistência médico-odontológica ofertado pela segunda aos empregados dela, conforme cláusula 1.1 da avença:

“
1.1 Pelo presente instrumento, o PAME se obriga a prestar à EMBRATEL serviços de administração do Plano de Assistência Médico-Odontológica oferecido pela EMBRATEL a todos os seus empregados e dependentes, nas modalidades Escolha Dirigida e Livre Escolha, em nível nacional
” (fl. 59)

Por meio do ajuste, a PAME comprometeu-se a administrar e manter os profissionais e entidades credenciados pela segunda contratante. É o que se extrai da cláusula 9.1.4, do contrato de fls. 59 e seguintes, que atribui à PAME a obrigação de “
assumir completamente a administração e manutenção da rede de profissionais e entidades credenciadas
” (fl. 66).

Dessa maneira, o serviço deveria ter sido prestado a contento, seja pela própria Brasilcenter, ou por sua contratada, a PAME.

3. Dos danos materiais e dos respectivos consectários legais

Como já pontuado anteriormente, consta nos autos uma nota fiscal que atesta que a genitora do menor pagou R$ 800,00 (oitocentos reais) pela transferência dele do Hospital Metropolitano ao Vitória Apart Hospital, na data de 23/02/2013 (fl. 14). Assim, esse valor deve ser reembolsado, assim como determinado na sentença ora examinada.

Ao julgar procedente o pleito, o douto juízo de origem determinou que, sobre a importância, incida correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação (fl. 165). Nota-se que houve omissão quanto à indicação dos respectivos índices de correção e juros, razão pela qual, nos termos do art. 1.013, § 3º, inc. III
1
, passo a indicá-los, de ofício, considerando que se trata de matéria de ordem pública.

Com isso, mantenho a condenação solidária de ambas as apelantes ao pagamento, ao apelado, da indenização por danos materiais, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Como se trata de responsabilidade contratual, sobre tal importância deverá incidir correção monetária, desde o desembolso, pelo INPC/IBGE, até a data da citação, quando então, para que não haja
bis in idem
, passará a incidir exclusivamente juros de mora, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)

(CC, arts. 405
2
e 406
3
; Tema Repetitivo 112 do STJ
4
).

4. Dos danos morais e dos respectivos consectários legais

Por óbvio, fazer com que a sua genitora arcasse com a despesa de sua transferência para outra unidade hospitalar, quando tal serviço estava abrangido pelo contrato de plano de saúde do qual era beneficiário, implicou a ocorrência de dano extrapatrimonial presumido, ou
in re ipsa
, sobretudo em razão da pouca idade do menor à época dos fatos, quando contava com pouco mais de um mês de vida, e encontrava-se em situação delicada de saúde, necessitando de internação numa UTI Pediátrica.

Também nesse sentido entendeu o douto Juízo de origem, ao declarar que, “
No que se refere ao dano moral, este também resta verificado, possuindo os requeridos responsabilidade quanto ao dever de indenizar, já que presente o nexo de causalidade da relação de causa e efeito entre a ação danosa e o resultado fático narrado pela parte autora. O dano moral, no caso em apreço, trata-se de situação de inegável abalo moral sofrido pelo menor diante da injusta negativa do plano de saúde em realizar a sua remoção para UTI quando corria risco de morte, sobretudo em se tratando de um bebê com poucos dias de vida e sem possuir capacidade de demonstrar dor ou aflição
” (fl. 164-v).

No que se refere ao quantum da indenização por danos morais, sabe-se que o valor arbitrado deve ser razoável e proporcional, para, de um lado, reparar o abalo sofrido e, de outro, não implicar enriquecimento sem causa. Nesse ponto, merece destaque o fato de que o próprio art. 8º do Código de Processo Civil estabelece que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz observará a proporcionalidade e a razoabilidade.

Assim, entendo que a quantia arbitrada pelo douto Juízo de origem, em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) (fl. 165), além de exorbitar o próprio valor requerido na petição inicial, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (fl. 05), revela-se desproporcional e irrazoável, considerando os valores que este egrégio TJES vem fixando em casos de descumprimento contratual por parte de operadoras de plano de saúde.

Dessa forma, entendo por acolher parcialmente ambos os recursos, no ponto em que pretendem a redução do valor da indenização por dano moral, passando a fixá-la em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que se prestará a reparar a angústia do não fornecimento da remoção à outra unidade hospitalar, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ao julgar procedente o pleito, o douto juízo de origem determinou que, sobre a importância, incida correção monetária desde o arbitramento, e juros moratórios a partir da citação (fl. 165). Nota-se que houve omissão quanto à indicação dos respectivos índices de correção e juros, razão pela qual, nos termos do art. 1.013, § 3º, inc. III
5
, passo a indicá-los, de ofício, considerando que se trata de matéria de ordem pública.

Com isso, mantenho a condenação solidária de ambas as apelantes ao pagamento, ao apelado, da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Como se trata de responsabilidade contratual, sobre tal importância deverá incidir juros de mora, desde a citação, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)

(CC, arts. 405 e 406; Tema Repetitivo 112 do STJ). Para que não haja
bis in idem
, não há que se falar em correção monetária a partir do arbitramento, pois nesta data já estará incidindo juros de mora pela Selic.

5. Das multas

Intimada da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, a segunda apelante, Brasilcenter, opôs os embargos de declaração de fls. 168/174, aduzindo que a sentença foi
ultra petita
quanto à indenização por danos morais e partiu de uma premissa equivocada, qual seja a incidência do Código de Defesa do Consumidor neste caso.

Ao decidir o recurso, o douto Juízo de origem entendeu por seu caráter protelatório, condenando a embargante, ora segunda apelante, ao pagamento: (i) de multa 1% (um por cento), com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC; e (ii) de multa de 2 (dois) salários-mínimos, por litigância de má-fé, com fundamento no art. 81 e parágrafos, também do CPC (fls. 234/235).

Da leitura do referido recurso, não vislumbrei o seu aludido caráter protelatório ou a imputada litigância de má-fé, especialmente porque, de fato, a sentença foi
ultra petita
e a relação em questão não é regida pelo CDC, como visto mais acima neste voto.

No mais, a discussão acerca da possibilidade de tais vícios serem corrigidos pela via dos embargos de declaração não os torna automaticamente protelatórios ou violadores da boa-fé processual, especialmente porque, em regra, os recursos representam uma manifestação da garantia ao contraditório.

Ante o exposto, acolho parcialmente o segundo recurso para decotar a condenação da Brasil center ao pagamento das multas que lhe foram impostas pela oposição dos embargos de declaração.

6. Da conclusão

Por tudo isso,
CONHEÇO de ambos os recursos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, passando a: (i) declarar que a relação jurídica em questão não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que não altera a conclusão pela procedência do
s
pedido
s
inicia
is
; (ii) minorar a indenização por danos morais, de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (iii) decotar a condenação da Brasilcenter ao pagamento das multas previstas nos arts. 1.026, §
2º
, e art. 81
e seus parágrafos, todos do CPC
.

Valendo-me do efeito translativo do recurso,
INDICO, de ofício, os índices de juros e correção monetária incidentes sobre as condenações.

Como se trata de responsabilidade contratual, sobre a indenização por danos materiais, deverá incidir correção monetária, desde o desembolso, pelo INPC/IBGE, até a data da citação, quando então, para que não haja
bis in idem
, passará a incidir exclusivamente juros de mora, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Sobre a indenização por danos morais, deverá incidir juros de mora, desde a citação, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Para que não haja
bis in idem
, não há que se falar em correção monetária a partir do arbitramento, pois nesta data já estará incidindo juros de mora pela Selic.

Nos termos da jurisprudência do colendo STJ, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais quando o recurso é parcialmente provido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.268.446/BA, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).

É como voto.

1
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [...] § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: [...] III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

2
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

3
Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

4
“
A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC
” (STJ, REsp 1.110.547/PE, julgado em 22/04/2009, DJ 04/05/2009)

5
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [...] § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: [...] III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/02/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões